Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704016-50.2020.8.07.0012 APELANTE: THAYNA LETICIA MARTINS DIAS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se a apelante-autora para, querendo, se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, III, do CPC/2015), notadamente quanto a análise de que a taxa de juros está dentro da média autorizada pelo Banco Central na data da contratação e a inaplicabilidade da Lei de Usura às operações realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora